Tribunal: STF
Processo: AI 540235
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: ESTADO DE
 PERNAMBUCO. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO: INCLUSÃO NOS
PROVENTOS. C.F., art. 40, § 8º.
I. - O Tribunal do Estado-membro,
interpretando normas locais, entendeu que a gratificação objeto da
causa tem caráter genérico. Sendo assim, integra os proventos do
aposentado. A interpretação de normas locais, pelo Tribunal local, é
 feita de forma soberana.
II. - Agravo não provido.